Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-32.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-32.2024.8.14.0046

APELANTE: SEBASTIANA DA COSTA SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros. Capitalização mensal expressamente pactuada. Taxa de juros inferior à média de mercado. Validade da tabela price. Inaplicabilidade do método gauss. Ausência de abusividade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pretendia afastar a capitalização mensal de juros em contrato de crédito consignado, substituir o sistema de amortização Tabela Price pelo denominado Método de Gauss, reconhecer diferença em favor da autora e afastar a mora. A sentença reconheceu a legalidade da capitalização e das taxas contratadas, revogou liminar anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada e se houve violação ao dever de informação; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em relação à média de mercado; (iii) determinar se é juridicamente possível substituir o sistema de amortização Tabela Price pelo denominado Método de Gauss.

III.
Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (Temas 246 e 247; Súmula 541/STJ).

4.

A estipulação contratual de taxa de 2,14% ao mês e 28,93% ao ano evidencia a pactuação da capitalização mensal, pois a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal (25,68%), atendendo ao dever de informação.

5.

A revisão de juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, mediante comprovação concreta de abusividade, utilizando-se a taxa média de mercado como parâmetro referencial, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

6.

A taxa anual pactuada (28,93%) encontra-se abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central no período da contratação (29,17%), o que afasta a alegação de onerosidade excessiva.

7.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é admitida pela jurisprudência e, por si só, não caracteriza anatocismo ou ilegalidade.

8.

O denominado Método de Gauss constitui construção teórica baseada em juros simples, incompatível com a lógica econômica das operações de crédito no sistema financeiro, inexistindo fundamento jurídico para impor sua adoção em substituição ao método contratualmente pactuado.

9.

A ausência de demonstração de abusividade ou desequilíbrio contratual impede a revisão das cláusulas ou a restituição de valores.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 487, I; CDC, art. 51, §1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema repetitivo); STJ, REsp nº 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.522.542/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024; STJ, REsp nº 973.827/RS, Segunda Seção (Temas 246 e 247); TJPA, Apelação Cível nº 0866319-51.2022.8.14.0301, rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800223-50.2021.8.14.0055, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Sebastiana da Costa Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará (ID 25830893), nos autos da Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros ajuizada em face de Banco C6 Consignado S.A.

A
sentença
recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A magistrada a quo fundamentou sua decisão na legalidade da capitalização de juros (Súmulas 539 e 541 do STJ) e na ausência de abusividade das taxas cobradas, as quais se encontram abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central para o período. Revogou a liminar e condenou a autora aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Em suas
razões
recursais (ID 25830894), a Apelante sustenta, em síntese: i) A nulidade da cláusula de juros por falta de informação clara sobre o regime composto; ii) A ilegalidade da capitalização de juros e do uso do Sistema Price, alegando configurar anatocismo; iii) A necessidade de substituição do sistema de amortização pelo "Método Gauss", o qual aplicaria juros lineares, resultando em uma diferença de R$ 966,51 em favor da consumidora; iv) O pedido de reforma para julgar procedente a ação e afastar a mora.

Em
contrarrazões
(ID 25830895), o Banco Apelado argui, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a legalidade da contratação, a validade da Tabela Price, a previsão expressa da capitalização de juros e a inaplicabilidade do Método Gauss, pugnando pela manutenção da sentença.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 - Da preliminar de dialeticidade:

Quanto à preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada pelo apelado, entendo que não merece acolhimento. muito embora a apelante repise argumentos da petição inicial e apresente teses padronizadas sobre o "Método de Gauss", é possível extrair das razões recursais o inconformismo com os fundamentos da sentença (validade da capitalização e do sistema de amortização). assim, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

3 – Mérito:

A controvérsia cinge-se à legalidade da capitalização de juros (anatocismo), à validade do uso da Tabela Price e à pretensão da Apelante de substituir o sistema de amortização contratado pelo "Método de Gauss".

3.1. Da Capitalização de Juros e Dever de Informação

A Apelante alega que o contrato omitiu informações sobre a incidência de juros compostos. Contudo, a análise dos autos revela o contrário.

De saída, convém destacar que, de acordo com a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

Leia-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).
(destaques meus)

Ademais, a Corte Superior pacificou o entendimento de que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000 (MP nº 1.963-17/2000, atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).

2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.

3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

5. Agravo interno provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024
)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte Estadual:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

4.
A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais
.

5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão.

6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva.

7.
A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual
.

8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663195120228140301 30191553, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado
)

No caso dos autos, como bem consignado na sentença, e se pode confirmar nos documentos juntados pelas partes, há previsão contratual da capitalização. A taxa mensal pactuada foi de 2,14% e a anual de 28,93%.

O duodécuplo da referida taxa (2,14% x 12), equivale a 25,68%.

Como a taxa anual contratada (28,93%) é superior ao duodécuplo calculado, a capitalização de juros encontra-se expressamente pactuada, cumprindo o dever de informação, nos termos da jurisprudência vinculante.

Some-se a isso o fato de que, realizada consulta ao site do Banco Central para examinar a taxa de merca à época, verificou-se que a média anual de juros no ano de assinatura do contrato (2023) era de 29.17%.

Assim, a taxa de juros anual contratada pelos litigantes (28,93%) sequer ultrapassou a média do mercado.

Observa-se, portanto, que a capitalização de juros encontra-se expressamente pactuada, cumprindo o dever de informação, bem como, não há que se falar em abusividade que enseje sua revisão por esta via.

3.2. Do Sistema Price versus Método de Gauss

A tese central do apelo reside na substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss. Tal pretensão, contudo, é juridicamente infundada e amplamente rechaçada pelos Tribunais.

O Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) é o método padrão utilizado no sistema financeiro para cálculo de prestações fixas. Sua utilização, por si só, não configura ilegalidade. O STJ possui entendimento de que a análise da legalidade da Tabela Price em abstrato é inviável, devendo-se verificar se a taxa de juros aplicada está dentro dos limites legais e contratuais.

Por outro lado, o Método de Gauss trata-se de uma construção teórica de juros simples que não se coaduna com a natureza das operações de crédito bancário de longo prazo, que envolvem a captação de recursos no mercado financeiro sob o regime de juros compostos. A aplicação de juros lineares (simples) em contratos dessa natureza alteraria o equilíbrio econômico-financeiro da avença, impondo ao credor uma remuneração incompatível com o custo do dinheiro no tempo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, sob o fundamento de inexistência de abusividade e validade do contrato firmado com instituição financeira. O apelante requereu: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia contábil; (ii) substituição do método de amortização PRICE por GAUSS ou SAC; (iii) limitação dos juros remuneratórios; (iv) afastamento da capitalização de juros; e (v) devolução de tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) definir se o método PRICE pode ser substituído por outro critério de amortização; (iii) estabelecer se os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês ou à taxa SELIC; (iv) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (v) aferir a validade da cobrança das tarifas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide envolve matéria de direito e a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
A utilização da Tabela PRICE como critério de amortização é admitida pela jurisprudência do STJ, não caracterizando, por si só, capitalização de juros, tampouco havendo ilegalidade que justifique sua substituição
.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, conforme pacificado pela Súmula 382/STJ.

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS e da Súmula 541/STJ.

7. A cobrança de tarifas como as de cadastro, avaliação e registro é válida quando realizada de forma única e no início da relação contratual, segundo o REsp 1.251.331/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002235020218140055 30185075, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

Não há, portanto, amparo legal para impor à instituição financeira a adoção do Método de Gauss em substituição ao sistema livremente pactuado, mormente quando não demonstrada qualquer abusividade na taxa de juros.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por SEBASTIANA DA COSTA SANTOS, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento). Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026